Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS. ALEGADO ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO E DO ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual o Autor pleiteia reparação por lucros cessantes decorrentes de alegada ocupação indevida do apartamento no 304 e indenização por danos morais em razão de suposta interferência do Réu na venda do apartamento no 204, ambos oriundos de negócios jurídicos envolvendo cessão de direitos e posterior acordo em ação possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para condenação do Réu ao pagamento de lucros cessantes, em razão de alegado esbulho possessório e da suposta exploração econômica indevida do imóvel; (ii) verificar se houve conduta ilícita do Réu capaz de configurar dano moral indenizável, em decorrência de sua atuação nas tratativas de negociação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/15, pois não apresentou prova idônea do alegado esbulho possessório, sendo insuficiente o boletim de ocorrência lavrado mais de seis anos após os fatos, além de as próprias provas demonstrarem que o conflito possessório foi resolvido em curto período por meio de acordo judicial.
4. Inexiste comprovação de prejuízo material indenizável, uma vez que não há provas de que o imóvel tenha sido efetivamente locado, de que o Réu tenha obtido vantagem econômica ou de que a unidade estivesse em condições de exploração econômica, sendo inviável o reconhecimento de lucros cessantes com base em meras presunções ou conjecturas.
5. Também não se verifica dano moral indenizável, visto que o Autor não demonstra a prática de ato ilícito, sendo que o fornecimento de informações verídicas sobre débitos do imóvel caracteriza exercício regular de direito, inexistindo prova de conduta difamatória, violação a direitos da personalidade ou efetivo abalo moral.
6. Ausentes a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, resta afastada a responsabilidade civil, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A condenação por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação de possível exploração econômica do bem, baseada em suposições e conjecturas.
2. O fornecimento de informações verídicas sobre a situação financeira de imóvel, no contexto de negociação imobiliária, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.
3. A ausência de prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2021334, Processo no 0718695-49.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 30/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1278812, Processo no 0709143-76.2019.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/08/2020, DJe 09/09/2020.